Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 389.005.638-58 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO FIES – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU - COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECUSA DE REMATRÍCULA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não prosperam os débitos
referentes às mensalidades do Semestre 2o/2016
, de modo que a recusa da instituição de ensino em proceder a rematrícula da autora, bem como a negativação do nome da autora/apelada constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

2.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Assim, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lenini Aparecida Gomes de Souza
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais no 1001543-05.2018.8.11.0003
,
ajuizada em face de
Anhanguera Educacional Ltda.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar inexigível, apenas e tão somente, o importe de R$ 4.486,65 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) atinente ao item “Serviços Educacionais Fies” de 01/2018, 02/2018 e 03/2018; b) revogar a decisão de tutela antecipada concedida. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) para o autor e 35% (trinta e cinco por cento) para a ré, conforme orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, observado o disposto no §3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (ID 52302998 – fls. 131/137).

Irresignada, a ré/apelante alega que a sentença declarou inexistentes débitos divergentes daqueles destacados na inicial, tendo em vista que os débitos a serem declarados inexistentes, posto que já adimplidos, são relacionados as mensalidades do ano de 2016, e não de 2018.

Defende que o débito negativado não corresponde à cobrança devida, mormente por não ser inerente a qualquer dos supostos débitos apontados na planilha unilateral da apelada, e sim a mensalidades (“ME – MENS ESCOLAR”), datadas do ano de 2016, tendo sido tais valores baixados somente após a propositura da presente demanda, e o deferimento da liminar.

Alega que jamais negou a existência de alguns débitos relacionados a “provas de segunda chamada”, “2a via da carteirinha estudantil”, apenas relatando que não conseguia efetuar o pagamento dessas dívidas posto que, ao tentar negociar com a apelada, esta albergava todos os débitos inclusive os indevidos, como no caso das mensalidades já adimplidas do ano de 2016, impossibilitando o pagamento.

Menciona que os documentos colacionados aos autos pela própria ré demonstram que a apelada continua efetuando a cobrança de débito já adimplido pela apelante, por meio do FIES, observando-se claramente o status “Em Aberto” na Instituição dos referidos valores (2016), embora devidamente comprovado nos autos o adimplemento do FIES.

Destaca que, dos documentos apresentados pela ré, verifica-se em “Benefícios” da acadêmica, ora apelante, os referidos valores cobrados, comprovando clara e incontestavelmente, que os referidos valores foram recebidos pela IES por meio do FIES.

Afirma que a apelada somente procedera com a rematrícula da apelante, em data de 30/03/2018, ou seja, apenas e tão somente após a propositura da presente demanda em 07/03/2018, bem como do deferimento da liminar (em 14/03/2018), restando demonstrado os atos ilícitos praticados pela apelante, o que culmina com a procedência dos pedidos iniciais.

Diz que a sentença deixou de observar diversos documentos comprobatórios que comprovam o descumprimento da liminar pela apelada, o que quase impediu a apelante de colar grau com sua turma, uma vez que não procedeu com a rematrícula/matrícula da apelante na matéria de “Estágio Supervisionado II” inerente ao oitavo semestre do curso de direito, contando até esta data como “a cursar” (ID 52303011 - Pág. 178/188).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 52303013 – fls. 190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou esta demanda pretendendo fossem consideradas indevidas: a cobrança do valor correspondente ao segundo semestre do ano letivo de 2016, no montante total de R$ 8.152,54 (oito mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo seis mensalidades de R$ 1.358,76 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) cada; a negativa da ré/apelada em efetuar a rematrícula da autora/apelante no 8o semestre de seu curso, alegando o inadimplemento do período retro destacado; e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por consequência, requereu a condenação da ré/apelada à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Depois do devido contraditório, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar inexigível, apenas e tão somente, o importe de R$ 4.486,65 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) atinente ao item “Serviços Educacionais Fies” de 01/2018, 02/2018 e 03/2018; b) revogar a decisão de tutela antecipada concedida. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) para o autor e 35% (trinta e cinco por cento) para a ré, conforme orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, observado o disposto no §3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 52302998 – fls. 131/137), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge, uma vez que o sentenciante declarou inexistentes débitos divergentes daqueles destacados na inicial, tendo em vista que os débitos a serem declarados inexistentes, posto que já adimplidos, são relacionados às mensalidades do ano de 2016, e não de 2018, o que ensejaria o dever de indenizar, dada a cobrança indevida (ID 52303011 - Pág. 178/188).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à autora/apelante.

Isso porque, a autora/apelante comprovou que procedeu à Solicitação de Aditamento junto ao SisFIES - Sistema de Financiamento ao Estudante, referente ao Semestre 2o/2016 e aos Semestres 1o e 2o/2017 (ID 52302956 – fls. 33/38), tanto que cursou, normalmente, tais períodos, o que leva à presunção de que os débitos referentes ao Semestre 2o/2016 foram devidamente quitados pelo FIES, mormente se se considerar o documento encartado ao ID 52302984 (fls. 108), que trata da “Liberação” de linha de crédito pelo FIES, o qual aponta o lançamento de crédito em conta transitória em relação às mensalidades 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2016, isto é, daquelas relativas ao segundo semestre de 2016.

Aliás, a planilha de “Serviços” colacionada pela própria ré/apelante junto à contestação (que inclusive foi apresentada intempestivamente), a qual aponta os débitos da autora/apelante, corrobora a quitação dos débitos relacionados ao segundo semestre do ano de 2016, tanto que, quanto a eles não faz nenhuma menção (ID 52302980 – fls. 97).

Nesse contexto, tendo o FIES realizado o pagamento das mensalidades referentes ao Semestre 2o/2016, a cobrança se afigura indevida, de maneira a ensejar a declarar de inexistência da dívida em questão, ou seja, a declinada na peça inicial, e não aquela atinente ao item “Serviços Educacionais Fies” de 01/2018, 02/2018 e 03/2018, como entendeu o sentenciante.

Do mesmo modo, devido à cobrança indevida, a autora/apelante viu-se impedida de matricular-se no semestre 1o/2018, o que somente foi possível mediante a liminar concedida nestes autos, bem como de efetuar o pagamento das demais dívidas de sua titularidade (tais como: “provas de segunda chamada” e “2a via da carteirinha estudantil”), tendo em vista que a ré/apelada condicionava a negociação do débito ao pagamento de todos os débitos incluindo aqueles indevidos, culminando, inclusive, com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que conduziu ao ajuizamento desta demanda.

Logo, resta evidente que a situação acima declinada constitui falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA FUNDAMENTADA – NULIDADE REJEITADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO FIES – COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, amparada no artigo 1.013, §3o, IV do CPC/2015, quando na decisão julgador aprecia os fatos apresentados pelas partes, os fundamentos e as provas existentes nos autos. Nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A cobrança indevida de mensalidades, cria no subjetivo da consumidora/aluna uma sensação de ser taxada de inadimplente, o que causa constrangimento e abalo à honra e à sua dignidade que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja o dever de indenizar
. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos deve ser reduzida para quantia mais condizente
. (TJMT - N.U 0019022-50.2014.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENSALIDADE DE ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR COBRADA MEDIANTE BOLETO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES - INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - CONSUMIDORA IMPEDIDA DE TER ACESSO ÀS FERRAMENTAS DE ENSINO E DE EFETUAR SUA MATRÍCULA PARA O SEMESTRE SEGUINTE - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO EXCESSIVOS - RECURSOS IMPROVIDOS. 1) Todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de bens e serviços no mercado de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor (CDC, parágrafo único, art. 7o), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira, responsável pela emissão do boleto de pagamento da mensalidade de curso superior e recebimento do respectivo valor. 2)
Pagamento da mensalidade que restou demonstrado nos autos, induzindo à conclusão de falha no repasse dos valores entre a instituição financeira e a entidade de ensino superior
. 3) Consumidor que não pode ser penalizado pela falha na prestação do serviço por um dos componentes da cadeia de fornecimento, da qual fazem parte tanto a instituição financeira, como a entidade de ensino, que respondem objetiva e solidariamente perante o mesmo. 4)
Conduta ilícita dos fornecedores (instituição financeira e entidade de ensino superior) que remonta à falha na prestação do serviço, traduzida na cobrança indevida de uma dívida comprovadamente inexistente
. 5)
A impotência em que se viu a apelada - com a falta de pronta solução do seu problema, inobstante os diversos contatos mantidos com a entidade de ensino e a instituição financeira - e o sofrimento decorrente da incerteza quanto à possibilidade de dar continuidade ao sonho de cursar o ensino superior - já que privada do acesso ao portal do aluno, onde são realizadas parte das atividades curriculares e de renovar sua matrícula para o próximo semestre letivo - acrescido ao fato de ser taxada de inadimplente sem o ser, causa constrangimento e abalo à honra e à dignidade do indivíduo, que transborda o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação
. 6) Quantum indenizatório adequado a cumprir os propósitos do dano moral, em especial seu caráter educativo. 7) Tendo o valor dos honorários sucumbenciais sido estipulado com observância ao trabalho realizado e o grau de zelo dispensado à causa pelo causídico, não se revelando, em hipótese alguma, abusivo, entendo que ele deva ser mantido, sob pena de desvalorização da atuação do profissional e aviltamento da advocacia.
(TJMT - Ap 147877/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(TJMT - N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente às mensalidades 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2016, isto é, daquelas relativas ao segundo semestre do ano de 2016, confirmando a tutela antecipada concedida ao ID 52302959, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Por consequência, dada a sucumbência mínima da autora, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021